Tribunal: TJPA
Processo: 0831414-59.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831414-59.2018.8.14.0301

APELANTE: MANOEL ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, JULIANA ROBERTA MELO DO NASCIMENTO, MANOEL ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, HELEN ALESSANDRA MELO DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.
SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração, opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão recorrida.

2.

O embargante alega omissão e obscuridade
quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais relacionados à relação de consumo.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que todos os pontos relevantes foram analisados.

5.

Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito do recurso, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

V.

Rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, CPC.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0831414-59.2018.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
MANOEL ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS

APELADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
MANOEL ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 19443882

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MANOEL ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS
,
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
, em razão do ACÓRDÃO ID

19443882, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO POR MORTE NATURAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A demanda versa sobre ação envolvendo contrato de seguro facultativo, em que os autores, na qualidade de beneficiários, buscam a condenação da seguradora ré ao pagamento da indenização em razão do falecimento da segurada, sendo aplicável a prescrição decenal prevista no art. 205, do código civil

2. De acordo com os autos, observa-se que a segurada faleceu no dia 13/04/2008, iniciando a contagem do prazo prescricional, sendo que a demanda somente foi proposta em 25/04/2018, ou seja, depois de transcorrido mais de dez anos. Em que pese os autores tenham afirmado que requereram administrativamente o seguro, não existe prova de tal alegação, ônus que lhe incumbia.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Os embargantes alegam omissão e obscuridade quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais relacionados à relação de consumo (CF/88 e CDC) e à aplicação da Súmula 101 do STJ, que trata do prazo prescricional de um ano para ações contra seguradoras. Argumentam a aplicação do CDC, dada a sua vulnerabilidade como consumidores, e argumentam que o acórdão ignorou suas tentativas de obter informações do banco.

Em contrarrazões, requer que seja mantida o acordão.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu
, o embargante alega a omissão e obscuridade no acordão relativo à prequestionamento de leis e princípios constitucionais (artigos 1º, III, e 5º, V e X da CF/88, artigos 3º, §§1º e 2º, 4º, I, e 6º, VI e VIII do CDC, e artigo 944 do Código Civil), e à aplicação da Súmula 101 do STJ, que protegem o consumidor em casos de seguros. Alegam que o acordão não considerou sua situação de vulnerabilidade e suas tentativas de obter informações do banco.

Contudo, a jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ressalta-se, portanto, a inexistência de vício apontada no acórdão embargado, tendo em vista que inexiste omissão e obscuridade pelos motivos acima demonstrados.

Assim sendo, claramente, a embargante busca mera revisão do acórdão guerreado, em nítida pretensão de rediscutir a matéria, o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Quanto ao prequestionamento, ele é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações e diante ausência do vício apontado,
CONHEÇO
dos declaratórios, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/03/2025